Tribunal: CARF
Processo: 10865.908981/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908981/2009-65
Recurso
Embargos
Resolução no
1402-001.197 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Embargante
CONSTRUTORA SCALA GUACU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, determinando retorno dos autos à Unidade de Origem a fim de quer seja
analisado o direito creditório pleiteado e a compensação pretendida pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos pela contribuinte, ao amparo do
art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1402-003.988, em
sessão plenária de 18/07/2019, por meio do qual o Colegiado da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/01/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908981/2009-65
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908981/2009-65

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Transcrevo excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pela
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento quando da admissão
dos embargos:
Tendo a Embargante sido cientificada do acórdão de recurso
voluntário em 02/12/2019, conforme termo de ciência por abertura de mensagem
à fl. 199, e apresentado os presentes embargos de declaração em 09/12/2019
(carimbo aposto à fl. 202 e termo de solicitação de juntada à fl. 200), verifica-se
que é tempestiva a sua interposição, consoante o disposto no art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Assim, os embargos são tempestivos, bem como interpostos por
parte legítima, conforme procuração à fl. 179, por isso devem ser analisados.
A embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão, quanto à
análise de provas juntadas aos autos. Nesse sentido, assim argumenta:
Ao contrário do que ficou estabelecido na motivação do acórdão, o contribuinte
colacionou sim, todos os documentos necessários a demonstração de seu crédito
e do pagamento a maior do imposto e contribuição.
Com o pedido de compensação foi colacionado os formulários de compensação
competentes e a DCTF. O recurso foi instruído sim, com os documentos
indicados na petição recursal. Ora, o recurso voluntário foi instruído com DCTF
à fls. 162; DCTF à fls. 165, Registro de Apuração do Lucro Real à fls. 167 livro
analítico à fls 169 e cópia integral da DIPJ à fls. 170, documentos mais do que
suficientes pata comprovar o crédito e a regular compensação realizada pelo
contribuinte.
Pelo exposto, como o acórdão, data vênia, foi omisso ao julgar o recurso
voluntário, pois o julgamento ocorreu sem a análise das provas colacionadas pelo
contribuinte, requer que o recurso seja admitido e no mérito provido, para sanar a
omissão e declarar o julgado, proferindo novo julgamento com a análise da
documentação pertinente, provas aptas ao deferimento da compensação realizada
e consequentemente a extinção da cobrança.
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que
assiste razão à embargante, uma vez que não se comprova na decisão
embargada, manifestação do Colegiado acerca de documentação mencionada no
Recurso Voluntário. Veja-se trecho do voto condutor e do Recurso Voluntário
apreciado: (...)
Nesse contexto, em relação à documentação mencionada no
recurso voluntário, verifica-se na decisão embargada a ausência de registro de
que tenham sido analisadas duas páginas do Registro de Apuração do Lucro Real
e uma página do Razão Analítico, juntadas às fls. 167/169.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908981/2009-65

Assim, resta confirmada a omissão apontada.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO os
embargos de declaração interpostos, para que o Colegiado se manifeste acerca
da omissão suscitada pela Embargante.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Evandro Correa Dias para
inclusão em pauta de julgamento.
Acatada a proposta, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, encaminhou os autos para relato e inclusão em
pauta de julgamentos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

1 ADMISSIBILIDADE

Os embargos já foram admitido pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, pelas razões já expostas, com as quais há concordância.

2 DA OMISSÃO

Síntese dos Fatos

O valor do indébito com o qual a contribuinte declarou a compensação, objeto
deste processo, seria originário de pagamento indevido ou a maior de imposto sobre a renda de
pessoa jurídica (IRPJ), código de receita: 3373, no valor de R$ 75.465,77, relativo ao quarto
trimestre de 2008.
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, “não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 12/13,
acompanhada dos documentos de fls. 14/119, na qual alega que o DARF no valor original de R$
88.980,92, período apuração 31/12/2008, código de receita: 3373, vencimento: 30/01/2009,
recolhido em 30/01/2009, não foi sequer parcialmente ou integralmente utilizado, conforme
entende ter demonstrado pela apresentação dos seguintes documentos:
a) DCTF (Doc. 3), devidamente elaborada e expedida à RFB, em 28/09/2009,
recibo n° 11.08.56.42.87-30;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908981/2009-65

b) DIPJ (Doc. 4) devidamente elaborada e expedida à RFB, em 15/10/2009,
recibo n° 36.34.77.65.08-53;
c) DARF (Doc. 5), no valor original de R$ 88.980,92, período apuração
31/12/2008, código de receita: 3373, vencimento: 30/01/2009, recolhido em
30/01/2009.

A 6a Turma da DRJ/RPO por meio do Acórdão no 14-37.314, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, pois entendeu que a contribuinte deveria trazer
provas, lastreadas em lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de
conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os
Livros Diário e Razão, LALUR, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.

Da documentação não apreciada no acórdão embargado

Conforme relatório, além da DCTF do 4o Trimestre de 2008 e da DIPJ/2009 a
contribuinte apresentou no recurso voluntário, duas páginas do Registro de Apuração do Lucro
Real e uma página do Razão Analítico, juntadas às fls. 167/169, que são reproduzidas a seguir:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908981/2009-65

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do
crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-se a necessidade de diligência para
confirmar o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização
da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.908981/2009-65

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações e
dos
documentos
apresentados
pela
recorrente,
a
confirmação,
disponibilidade e titularidade do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação da (in)existência do débito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital